Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-31.2021.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-31.2021.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: JAILSON OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
NULIDADE DO CONTRATO.
VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo município de Santa Bárbara contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por ex-servidor contratado temporariamente, declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias vencidas e proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional, juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se compete à Justiça Comum o julgamento da matéria;

(ii) saber se é devida a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da nulidade do contrato de trabalho temporário.

III. Razões de decidir

A Justiça Comum é competente para apreciar a demanda, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 853 da Repercussão Geral).

A contratação temporária pelo município não observou os requisitos constitucionais e legais, como a demonstração de situação excepcional e necessidade temporária, o que configura nulidade do contrato.

Mesmo declarada a nulidade, é assegurado ao trabalhador o direito ao pagamento das verbas de natureza indenizatória (FGTS, férias proporcionais com 1/3 e 13º salário proporcional), conforme entendimento do STF (Tema 916 da Repercussão Geral) e do STJ.

Correta a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, segundo o decidido no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8000259-31.2021.8.05.0219, em que figura como apelante
município de Santa Bárbara
e como apelado
Jailson Oliveira de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02